Tribunal: STF
Processo: Rcl 70314
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE A LICITUDE OU ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, EMBORA ASSENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por HAWK TRANSPORTES LTDA, em face de sentença (e-doc. 03) da 2ª Vara do Trabalho de Garulhos/SP, proferida nos autos do Processo nº 1000258-45.2023.5.02.0312 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADC 48. 



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 1000258-45.2023.5.02.0312 foi deflagrada por CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA em face de HAWK TRANSPORTES LTDA e outros visando ao reconhecimento de vínculo de emprego.  



    3.  Considerando a ausência de contrato de transportador autônomo de cargas, em sentença (e-doc. 03), a 2ª Vara do Trabalho de Garulhos/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o vínculo de emprego e determinando o pagamento de verbas trabalhistas, nos seguintes termos:



    As reclamadas arguiram a incompetência absoluta desta justiça especializada sob a alegação de que o reclamante seria transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei n. 11.442/07, o que ensejaria o julgamento da lide pela justiça comum. 



    Contudo, nem a primeira reclamada, nem a segunda reclamada carrearam ao feito o suposto contrato de transportador autônomo de cargas (TAC) do autor, nos termos do art. 4º da Lei n. 11.442/07, hipótese na qual se poderia cogitar a competência da justiça comum para apreciar o feito. 



    Nesse particular, impende salientar que o contrato de ID 9c14a52 e o documento de ID 20baf10 comprovam que a primeira ré é uma ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas), mas não que o autor é um TAC, não tendo qualquer alcance com relação ao obreiro.



    Sendo assim, tendo em vista a ausência nos autos de contrato de transportador autônomo de cargas do autor com a primeira ré e que na petição inicial há pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, nos termos do art. 114, I, da CRFB/88, este juízo é competente para processar e julgar o feito. Rejeito a preliminar.



    (...)



    II.4 – VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 



    Enquanto a parte reclamante alega a existência de vínculo empregatício com a reclamada, a parte ré aduz que a parte autora nunca foi empregada, mas sim motorista autônomo, trabalhando de forma eventual com veículo próprio e assumindo os riscos do negócio. 



    Nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, a configuração de qualquer vínculo empregatício, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, depende da presença de cinco clássicos requisitos, a saber: prestação de trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. 



    Contudo, sob o ponto de vista processual, pode-se dizer que o trabalho autônomo não se presume. Uma vez admitida a prestação de serviço, cabe ao tomador o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício (art. 818, II, da CLT).



    (...)



    De início, cabe ressaltar que a alegação de que o reclamante seria TAC não se sustenta ante a ausência de contrato de transportador autônomo de cargas pactuado pelo autor, como exige o art. 4º da Lei n. 11.442/07.



    (...)



    Como se vê do depoimento da primeira reclamada: (1) o reclamante laborou de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, de 3 a 4 vezes por semana, sendo que a reclamada não possui motoristas próprios, o que por si só já comprovam o requisito da não-eventualidade na prestação de serviços, uma vez que havia previsibilidade na prestação laboral do autor que se encontrava inserida na dinâmica do negócio da ré, bem como os requisito da pessoalidade e da prestação do labor por pessoa natural, já que foi o próprio autor que laborou como motorista pelo período mencionado e tinha que fazer login no aplicativo utilizado pela reclamada para realizar as entregas; (2) o reclamante recebia de R$320,00 a R$360,00 como diária e o pagamento era feito de forma quinzenal, o que comprova a presença do elemento fático-jurídico da onerosidade; e (3) o autor não recebia seus pagamentos no próprio dia, mas sim quinzenalmente, e o mesmo não era efetuado em razão de cada transporte realizado (fretes), mas sim por dia, além de o reclamante ter que utilizar o aplicativo da segunda reclamada fornecido para a primeira ré para realizar as entregas e ter que escolher uma rota elaborada pelo “despacher”, o que comprova a subordinação jurídica do autor em relação à primeira reclamada. 



    Diante de todo o exposto, presentes os requisitos da relação de emprego, nos termos do arts. 2º e 3º da CLT, reconheço o vínculo empregatício do autor com a primeira reclamada no período de 21/11/2022 (data alegada pelo reclamante na petição inicial) a 13/02/2023 (período confirmado pelo depoimento do preposto da primeira reclamada), na função de motorista, com remuneração de R$2.500,00. Pedido procedente. 



    Em decorrência do vínculo empregatício determino a anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, devendo a parte autora depositar em juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social para que a 1ª reclamada possa, em seguida, proceder ao respectivo registro do contrato de trabalho na CTPS nos termos supramencionados, devendo ser observada a projeção do aviso prévio indenizado de 30 dias (sendo lícito à secretaria deste juízo suprir a omissão obrigacional em caso de recalcitrância patronal, sem a aposição de qualquer marca ou carimbo que permita a identificação deste juízo nos termos do art. 103 da Consolidação de Normas da CGJT), ficando desde logo consignado que caso a reclamante não apresente sua CTPS em juízo, presumir-se-á cumprida a obrigação de assinatura da CTPS pela reclamada, que ficará liberada de qualquer encargo quanto à obrigação em apreço. Uma fez depositada em juízo a CTPS da reclamante, a reclamada deverá, após intimada, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à anotação do contrato de trabalho da parte na respectiva CTPS, depositando-a em juízo após o cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$100,00 por dia limitada a R$1.500,00 reversível em favor da parte autora na hipótese de descumprimento.



    POSTO ISSO, afasto as questões preliminares e no mérito julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta reclamação trabalhista por CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA para condenar os reclamados HAWK TRANSPORTES LTDA  e subsidiariamente  o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a pagar ao reclamante as seguintes parcelas: a)    (1) pagamento do saldo de salário (13 dias); (2) pagamento do aviso prévio indenizado de 30 dias com sua projeção em férias + 1/3, 13º salário e FGTS; (2) pagamento de férias proporcionais (4/12 avos, com a projeção do aviso prévio indenizado) acrescidas do terço constitucional; (3) pagamento dos 13º salários proporcionais de 2022 (1/12) e 2023 (2/12, com a projeção do aviso prévio indenizado); (4) pagamento da multa prevista no §8º do art. 477 da CLT em aplicação da súmula 462 do C. TST; (5) pagamento do FGTS não recolhido acrescido de 40% sobre o respectivo montante (frise-se que é ônus da reclamada comprovar a regularidade dos depósitos fundiários por se tratar de fato impeditivo do direito do autor - art. 818, II, da CLT -, consoante entendimento consubstanciado na súmula 461 do C. TST) a ser depositado na conta vinculada de FGTS da parte autora em observância ao art. 26-A da Lei n. 8.036 /90, que veda a conversão dos depósitos de FGTS em indenização a ser paga diretamente ao trabalhador; e (6) fornecimento das guias para saque do FGTS e habilitação do reclamante ao programa do seguro-desemprego, sob pena de indenização substitutiva deste último;



    (...)



    Outrossim, condeno a primeira reclamada na seguinte obrigação de fazer:  determino a anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, devendo a parte autora depositar em juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social para que a 1ª reclamada possa, em seguida, proceder ao respectivo registro do contrato de trabalho na CTPS nos termos supramencionados, (...)



    (...)



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    4. A reclamante, em linhas gerais, alega ser inequívoco que o objeto da demanda envolve contrato de transporte autônomo de carga firmado com transportador autônomo de carga – TAC, regido pela Lei Federal nº 11.442/2007, o que não se amoldaria a qualquer das situações constantes do art. 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho, nem mesmo nos arts. 3º, 643 e seguintes da CLT. Entende, por essa razão, que a decisão reclamada (e-doc. 03) teria desrespeitado a decisão desta Corte na ADC 48 (e-doc. 03, p. 3).



    5. Traz, ainda, uma série de esclarecimentos sobre o procedimentos com que os motoristas autônomos que realizam entregas à reclamante (e-doc. 01, p. 5-8) e argumenta que:



    quem deve analisar o preenchimento de tais requisitos é a Justiça Comum, tendo em vista que, em que pese inexista contrato escrito, mas tão somente verbal, não há prova do vínculo de emprego para que seja declarada a competência da Justiça Especializada. De acordo com o entendimento esposado por este Excelso Supremo Tribunal Federal, inexistindo comprovação expressa do vínculo de emprego, trata-se, a princípio, de relação autônoma, situação que atrai a competência da Justiça Comum. (e-doc. 01, p. 9)  



    6. Assim, requer, liminarmente, a  suspensão do Processo nº 1000258-45.2023.5.02.0312 até o o julgamento desta Reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário” (e-doc. 01, p. 27)   



    É o relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigma a ADC 48 que assim dispõe:  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    10. Como visto, a ADC 48, em linhas gerais, versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei nº 11.442/2007), pelas empresas transportadoras, assentando a constitucionalidade da terceirização da atividade -fim.    



    11. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    12. No mesmo sentido da ADC 48, a ADPF 324 estabeleceu que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    13. A reclamante considera que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda de origem afronta diretamente a decisão proferida na ADC 48, pois implicaria desrespeito à competência da justiça comum para apreciar a validade de instrumento contratual firmado com esteio na Lei n° 11.442/2007.  



    14. A argumentação trazida pela Reclamante carece de razão.  



    15. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 03), reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização de atividade-fim por empresas transportadoras de carga e a consequente possibilidade de contratação, por tais empresas, de transportadores autônomos sem configuração de vínculo de emprego.  



    16. A sentença reclamada (e-doc. 03) não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim no âmbito do serviço de transporte de cargas, mas, tão somente, considerou que, em virtude da ausência do contrato escrito de transportador autônomo de cargas, o caso poderia ser analisado pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo de emprego, em virtude do preenchimentos dos requisitos legais, verbis:



    (...) tendo em vista a ausência nos autos de contrato de transportador autônomo de cargas do autor com a primeira ré e que na petição inicial há pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, nos termos do art. 114, I, da CRFB/88, este juízo é competente para processar e julgar o feito.



    Contudo, sob o ponto de vista processual, pode-se dizer que o trabalho autônomo não se presume. Uma vez admitida a prestação de serviço, cabe ao tomador o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício (art. 818, II, da CLT).



    (...)



    De início, cabe ressaltar que a alegação de que o reclamante seria TAC não se sustenta ante a ausência de contrato de transportador autônomo de cargas pactuado pelo autor, como exige o art. 4º da Lei n. 11.442/07.



    (...)



    Como se vê do depoimento da primeira reclamada: (1) o reclamante laborou de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, de 3 a 4 vezes por semana, sendo que a reclamada não possui motoristas próprios, o que por si só já comprovam o requisito da não-eventualidade na prestação de serviços, uma vez que havia previsibilidade na prestação laboral do autor que se encontrava inserida na dinâmica do negócio da ré, bem como os requisito da pessoalidade e da prestação do labor por pessoa natural, já que foi o próprio autor que laborou como motorista pelo período mencionado e tinha que fazer login no aplicativo utilizado pela reclamada para realizar as entregas; (2) o reclamante recebia de R$320,00 a R$360,00 como diária e o pagamento era feito de forma quinzenal, o que comprova a presença do elemento fático-jurídico da onerosidade; e (3) o autor não recebia seus pagamentos no próprio dia, mas sim quinzenalmente, e o mesmo não era efetuado em razão de cada transporte realizado (fretes), mas sim por dia, além de o reclamante ter que utilizar o aplicativo da segunda reclamada fornecido para a primeira ré para realizar as entregas e ter que escolher uma rota elaborada pelo “despacher”, o que comprova a subordinação jurídica do autor em relação à primeira reclamada. 



    Diante de todo o exposto, presentes os requisitos da relação de emprego, nos termos do arts. 2º e 3º da CLT, reconheço o vínculo empregatício do autor com a primeira reclamada no período de 21/11/2022 (data alegada pelo reclamante na petição inicial) a 13/02/2023 (período confirmado pelo depoimento do preposto da primeira reclamada), na função de motorista, com remuneração de R$2.500,00. Pedido procedente. 



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    17. Ressalto que a ADC 48, assim como os demais processos que versam sobre a constitucionalidade da terceirização (ADPF 324, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 - Tema 725 da Repercussão Geral), não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC 48) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).  



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente